Tribunal: TJMT
Processo: 1005250-95.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005250-95.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANUSA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 468.535.881-34 (APELANTE), MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 998.172.681-87 (ADVOGADO), LAURO JOSE DA MATA - CPF: 141.115.511-49 (ADVOGADO), WARLEI BORGES ROQUE - CPF: 415.415.101-00 (APELADO), PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - CPF: 071.497.127-89 (ADVOGADO), GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 777.791.421-91 (ADVOGADO), THIAGO FIORENZA DE SOUZA - CPF: 842.641.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS –JUNTADA DE CONTRATO DE COABITAÇÃO FORNECIDO PELA REQUERIDA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE DOIS LAUDOS DIVERGENTES NO FEITO – PRETENSÃO DE NOVA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE –
JUÍZO DE VALORAÇÃO FORMADO COM AS PROVAS JÁ CONSTANTES DO PROCESSO – VIABILIDADE – EXERCÍCIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA
–
BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL – MEAÇÃO – ART. 1660 DO CC –
DIREITO DE PARTILHA SOBRE BENFEITORIAS ERIGIDAS EM IMÓVEL – CABIMENTO –

SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aquilatar sobre a necessidade ou não de sua produção, visando formar seu convencimento para o correto desenlace da lide, de modo que não há cerceamento de defesa quando as provas produzidas se apresentam suficientes para a formação do seu convencimento.

Se os elementos de convicção presentes nos autos demonstram que na
falsidade da assinatura aposta no contrato de coabitação
, deve ser mantida a sentença que reconheceu o incidente de falsidade constante
no contrato de convivência, e declarou a inexistência da avença, em face da ausência de requisito essencial, que é a manifestação de vontade.

Restando incontroverso que a aquisição dos bens amealhados se deu durante a união estável, revela-se manifesto o direito do ex-companheiro na meação.

“É devida a indenização do companheiro que comprovar a edificação de benfeitoria em imóvel, cujos direitos ou titularidade pertença a outro”.
(TJ-MT 10005882420188110051 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005250-95.2017.8.11.0041

APELANTE:

VANUSA SILVA DE ALMEIDA

APELADO:

WARLEI BORGES ROQUE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VANUSA SILVA DE ALMEIDA
, contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez,
lançada nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens ajuizada por
WARLEI BORGES ROQUE
, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para declarar a dissolução da união estável estabelecida entre as partes nos anos de 2000 a 2006 e de 18/05/2009 a 21/04/2016. Quanto aos bens amealhados, determinou que os mesmos deverão ser partilhados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, a ser apurado em liquidação de sentença. Sem custas e honorários (Id 62669163).

Em suas razões recursais, coligidas no Id 62669168, a apelante, após contextualizar os fatos que antecederam a interposição deste recurso, relata que
“em que pese a r. compreensão do Juízo no reconhecimento de matéria incidental de falsidade da assinatura aposta no contrato, declarando sua inexistência tal decisão não retrata e não foi fruto de conhecimento de fato relevante”
(sic), em especial a declaração anexa no Id 32619570, a qual, em suma, confirma que a mesma se dirigiu juntamente do recorrido para reconhecer a firma no contrato, este realizado junto ao Cartório do 5º Ofício, localizado na Av. Isaac Póvoas, nesta urbe, ficando a ora recorrente aguardando o retorno do apelado dentro do próprio carro, cujos contornos não foram rebatidos pelo recorrido na oportunidade.

Ainda em relação ao incidente de falsidade de assinatura no instrumento particular de contrato de coabitação e outras avenças, mais precisamente sobre os selos apostos no referido contrato, sustenta que
“a declaração prestada pelo tabelião do 3º Ofício foi no sentido de a assinatura do escrevente era falsificada, os carimbos eram falsos e de que os selos eram de outra serventia. Ressalta o tabelião Felício Carlos Lemos dos Santos que a declaração era tão somente quanto a estes itens, nada podendo dizer quanto à veracidade do contrato e autenticidade da assinatura do apelado”
(sic), pelo que entende que
“resta evidente que o decisum não contemplou matéria de fato e informações relevantes relativamente às suas práticas (do apelado) nada recomendáveis”
(sic).

Esclarece a apelante ser
“mulher simples e trabalhadora de domingo a domingo – ingênua foi uma vítima fácil de mais uma artimanha, tendo em vista os antecedentes criminais do apelado
” (sic). Prossegue dizendo que apresentou perícia grafotécnica realizada nas assinaturas do
Sr. Warlei Borges Roque
por um dos técnicos mais respeitados da Comarca, no qual atestou que o apelado utilizou de disfarce gráfico intencionalmente, a fim de mudar as características no documento.

Defende que tem absoluta convicção no perito que realizou o exame grafotécnico, pois o apelado, de forma adrede, deliberada e intencionalmente, falsificou a sua própria assinatura, motivo pelo qual tem-se por existente o ajuste por contrato de coabitação apresentado pela mesma no momento processual adequado (contestação), e, via de consequência, tornando-se nulo o pedido de meação postulado.

Além disso, também reforça que
“a decisão recorrida incorreu em inescusável erro de fato ao admitir como verdadeiras as alegações do apelado de que as partes conviveram, em união estável, durante dezesseis anos, como alegado pelo apelado, notadamente entre o ano de 2000 a 2016, especialmente no reconhecimento de que no período as partes adquiriram patrimônio consistente em um terreno, no Bairro Araés, onde construíram uma casa e um salão de beleza, um terreno, na região do Coxipó, onde construíram quatorze quitinetes e outras três em um imóvel de propriedade da requerida, sempre com o auxílio financeiro e mão-de-obra do requerente”
(sic).

Destaca, ademais, que as afirmações do próprio autor são dissonantes com o desiderato da r. sentença, e que as provas constantes nos autos evidenciam que os bens amealhados e partilhados pela i. Magistrada de piso já lhes pertenciam, nada sendo devido ao autor/apelado.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer como válido o ajuste por contrato de coabitação, e, por consequência, seja julgado improcedente o pedido de meação. De modo alternativo, requer a anulação da sentença
a quo
, com retomada da instrução processual, determinando-se nova perícia na assinatura do apelado e apuração completa para a total elucidação dos fatos.

Contrarrazões ofertadas no Id 62669176, em que o recorrido inicialmente suscita a preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento de que
“lhe carece de requisitos extrínsecos de admissibilidade, ante a ausência de fundamentos de fato e de direito da apelação e da litigância de má-fé por interposição de recurso manifestamente protelatório”
(sic). No mérito, destaca que a recorrente, na verdade, deseja a reanálise das provas que foram fartamente analisadas e sopesadas pela Magistrada sentenciante, inclusive amparada na perícia grafotécnica da POLITEC, determinada por autoridade policial, onde foi constatado que a assinatura ali evidenciada era falsa, pelo que entende ser totalmente desnecessária a realização de nova prova pericial, sobretudo por tratar-se de um órgão neutro. Pede, assim, pelo desprovimento do recurso, bem como na condenação da apelante nas penas de litigância de má-fé.

Fora determinado a remessa dos autos para a Central de Conciliação e Mediação do 2º Grau (Id 66887962), no qual foi certificado que as partes não chegaram a nenhum acordo (Id 83793969).

A autora está dispensada do recolhimento do preparo recursal, tendo em vista o deferimento da justiça gratuita em primeiro grau (Id 62669163).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, proposta por
WARLEI BORGES ROQUE
em face de
VANUSA SILVA DE ALMEIDA
, onde o autor alega que as partes conviveram, em união estável, durante dezesseis anos, notadamente entre o ano de 2000 a 2016, período em que adquiriram patrimônio consistente em: 1) uma casa situada na Rua Tenente Eulálio Guerra, nº 451, Bairro Araés, CEP 78005-510, avaliada em R$400.000,00 (quatrocentos mil reais); 2) uma casa com 14 (quatorze) apartamentos (quitinete), localizada à Av. C, nº 137, Bairro Getúlio Vargas, Cuiabá-MT; 3) uma casa com 03 (três) apartamentos (quitinetes), localizada na Rua 07, nº 14, Quadra 16, Bairro Residencial Ipajes, Cuiabá-MT; 4) um automóvel da marca Chevrolet, modelo Onix; 5) uma conta bancária no Banco Sicredi, Coop 8066-7, Conta Corrente 38670-7, com saldo de aproximadamente R$35.000,00 (trinto e cinco mil reais), sempre com o auxílio e mão-de-obra do requerente, motivo pelo qual postulou pela declaração da convivência e sua dissolução, assim como, pela partilha dos bens amealhados.

Por sua vez, a parte requerida apresentou contestação, esclarecendo que o requerente já teria retirado os seus pertences pessoais de sua residência e, quanto ao mérito, sustentou que a convivência, em união estável, teve início no ano de 2000 e perdurou até o ano de 2006, e que após teriam permanecido 04 (quatro) anos separados.

Relatou que no ano de 2009 reataram o convívio, oportunidade em que formalizaram as questões patrimoniais da união anterior e da que se retomava, mediante um contrato de coabitação e outras avenças, recebendo o autor a quantia de R$30.000.00 (trinta mil reais) e um veículo financiado pela requerida, à título de meação, e estipularam o regime da separação total de bens, para que regesse a união a partir de então, a qual veio a se findar no ano de 2016.

Ato contínuo, o autor apresentou impugnação à contestação, oportunidade em que juntou documento expedido pelo 3º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, no qual declarou que
“o reconhecimento da firma em nome de Warlei Borges Roque apresentado na xerox do Contrato de Coabitação e Outras Avenças é FALSO. A assinatura do escrevente JOILSON JOSÉ DE FRANÇA foi grosseiramente falsificada, e ainda os selos de autenticidade nº AAQ06563 e ABQ56451 não pertencem a esta Serventia”
(Id 62669051).

Posteriormente à manifestação, a requerida juntou cópia de perícia grafotécnica, por ela solicitada, na qual se concluiu que houve ‘disfarces gráficos’ caracterizados intencionalmente e com esforço consciente para mudar características da assinatura do demandante (Id 62669065).

Por sua vez, no Id 62669093 fora aportado aos autos laudo pericial realizado pela POLITEC no Inquérito Policial nº. 166/20109 – 2ª DP–Carumbé-MT, no qual concluiu que as assinaturas apresentam elementos que indicam diversidade de punho do escritor em relação ao padrão fornecido.

Após a instrução do feito, sobreveio a sentença aqui hostilizada, no qual a magistrada condutora entendeu por desnecessária nova perícia para a formação da sua convicção, pelo que reconheceu incidentalmente a falsidade da assinatura aposta no contrato de convivência, bem como declarou a inexistência da avença, em face da ausência de requisito essencial, que é a manifestação de vontade, fundamentada nos seguintes termos:

“(...) 2. Do contrato de Coabitação.

Para análise do pedido de partilha de bens, faz-se necessária a análise de questão prejudicial, que a faço de forma incidental.

A grande questão reside sobre a existência de um contrato de coabitação, realizado quando do retorno da convivência em comum, no ano de 2009, que traz, em seus termos, o reconhecimento da união estável, desde o ano de 2000, o pagamento da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ao autor, como acerto de contas pelo primeiro período de convívio e, ainda, o estabelecimento do regime da separação total de bens, para que regesse a união a partir daquele momento (id. 8084506).

Esse modelo afastaria o direito do requerido à meação, a não ser que comprovasse a contribuição direta e econômica em sua aquisição.

Embora não haja referência no contrato, em sua contestação a parte requerida afirma que o requerido recebeu, ainda, um veículo financiado, cujas parcelas eram por ela pagas (id. 8084497 (pág. 3).

Anoto que, essa afirmação não veio acompanhada por prova documental, assim como, não o foi a de pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A advogada, Lucimar Aparecida Karasiaki, foi inquirida como testemunha, ao que relatou:

“Eu fui procurada por Vanusa para confeccionar o contrato de coabitação. Não me recordo se Vanusa e Warlei estavam coabitando quando Vanusa me procurou. O que eu tenho certeza é que os termos do contrato revelaram a intenção de ambos de registrarem que, a união que possuíam se referia, tão somente, à convivência entre ambos, sem qualquer comunicação patrimonial. Vanuza, na ocasião, me disse que o contrato não era só um desejo dela, mas também de Warlei. Eu não cheguei a conversar com Warlei, mas posteriormente Vanusa me trouxe o contrato assinado por ele, oportunidade em que, eu percebi que as demais folhas não haviam sido rubricadas. Depois disso, não tive qualquer outro contato com as partes do contrato. Eu não posso precisar se a separação de Vanusa e de Warlei ainda persistia quando fui por ela contratada, mais sei que, o casal teve uma separação em razão de um filho que, Warlei teve em decorrência de um relacionamento extraconjugal. Eu não sei informar porque Vanusa não assinou o contrato, só sei que não foi por falta de orientação. Vanusa transparece ser uma pessoa um tanto quanto desorganizada, relativamente aos documentos. Eu não posso informar se Vanusa, em algum momento, se sentiu amedrontada por Warlei, o que eu posso dizer, por toda a experiência de vida é que ela amou muito o seu ex companheiro. Posso afirmar que era o que chamamos de um "amor cego". Ela não via coisas nele que as outras pessoas notavam. A separação de Vanusa e Warlei foi longa, mas eu não sei precisar por quantos meses ou anos (...). Eu não tive acesso ao contrato após o reconhecimento de firma, do que me recordo, eu só o vi após a assinatura, anteriormente ao reconhecimento. Eu não posso afirmar com segurança que quando vi o contrato assinado que a autenticação ainda não tinha sido feita, de verdade isso não me recordo. Pode ter acontecido da firma já ter sido reconhecida, mas prestei atenção exclusivamente na assinatura. Eu vi o contrato quando fui fazer um serviço no salão de Vanusa, provavelmente, 8 dias depois, por esta era a frequência com que eu utilizava o salão. Eu conheço Vanusa desde o ano 2000. Eu frequentei por muitos anos o salão e, posso afirmar que, algumas vezes antes da minha sugestão de se fazer um contrato de convivência, Vanusa relatava a sua preocupação com referência ao seu patrimônio, porque, trabalhou a vida inteira de domingo a domingo para construir tudo e criar os filhos e, naquela ocasião se sentia vulnerável. Após o contrato frequentei normalmente o salão de Vanusa. Durante esses anos, eu testemunhei que Vanusa melhorou muito a sua situação econômica. Reformou a casa dela, o salão... melhorou o veículo que possuía. Uma das coisas que muito admiro é que Vanusa formou uma filha em medicina. Esporadicamente, via Warlei no salão, mas quero ressaltar que, minha presença lá não era tão prolongada e também em horários peculiares, como por exemplo, final da tarde de um sábado, ou na segunda pela manhã. Vanusa se queixou várias vezes para mim da ausência de colaboração de Warlei nas despesas domésticas e familiares. Vanusa era a exclusiva provedora do lar. De tudo que sei, Warlei nunca contribuiu financeiramente com Vanusa ou com a família. (...). Warlei não esteve no meu escritório para participar da elaboração do contrato. Quando eu assinei o contrato como advogada, eu fiz antes da assinatura de Warlei e, ao passar às mãos de Vanusa, orientei que ela deveria colher assinatura dele e, também, assinar o documento. Eu não sei precisar se houve um período especifico de reforma, mas a minha percepção é de que, ao longo dos últimos anos Vanusa foi prosperando e aumentando o seu patrimônio, tudo fruto do seu trabalho e dedicação”. Destaquei.

Observa-se que, de fato, o contrato existiu materialmente, foi redigido pela advogada, a pedido da requerida, que somente posteriormente apresentou-lhe uma cópia, em tese, assinada pelo autor, sem que todas as páginas tivessem sido rubricadas, inclusive.

Ocorre que, segundo alegado pelo autor ele não assinou o contrato, sendo sua assinatura falsificada.

Para corroborar sua alegação, juntou uma declaração expedida pelo 3º Serviço Notarial de Cuiabá, em 22 de junho de 2017, que atesta que a firma reconhecida na cópia do contrato de coabitação e outras avenças é falso, pois a assinatura do escrevente, Joilson José de França, teria sido grosseiramente falsificada e, ainda, os selos de autenticidade nº. AAQ06563 E ABQ56451 não pertenceriam à Serventia (id. 9625611).

Em manifestação posterior (id. 20414720), a parte requerida nada se refere quanto à referida declaração, se limitando a esclarecer que requereu uma perícia grafotécnica da assinatura do autor no contrato, que concluiu que a falsidade da assinatura, teria sido realizada por meio de “disfarce gráfico”, ou seja, pela alteração proposital das características gráficas (id. 20414720 - Pág. 19).

Ocorre que, a principal prova apresentada pelo autor não foi refutada pela requerida, oportunamente, qual seja, a declaração expedida pelo 3º Ofício de que a assinatura do escrevente e os selos de autenticidades são falsos, o que retira a credibilidade da versão dos fatos apresentadas pela requerida, amparada por perícia unilateral por ela realizada.

Ademais, há que se considerar que, a ausência de prova quanto ao pagamento de R$ 30.000 (trinta mil reais) e da existência do veículo, em tese, adquirido para complementação do pagamento, somam em desfavor da requerida.

O autor realizou queixa-crime, perante à 2º Delegacia de Polícia do Carumbé, que deu origem ao IP nº. 166/2019/2ª DP (id. 20414723 - Pág. 37), que, por fim, culminou na ação penal nº. 576294, que tramita, perante à 4ª Vara Criminal de Cuiabá.

Na oportunidade, requerida pelo Delegado de Polícia, foi realizada perícia grafotécnica que concluiu pela “diversidade de punho escritor em relação ao padrão fornecido por Warlei Borges Roque, ou seja, não foram produzidos pela mesma pessoa” – id. 29776916 - Pág. 7.

Nesse cenário, desnecessária nova perícia para a formação da convicção deste Juízo, pelo que reconheço, incidentalmente, a falsidade da assinatura aposta no contrato de convivência, e declaro a inexistência da avença, em face da ausência de requisito essencial, que é a manifestação de vontade.

Sendo assim, ante à ausência de eleição de regime de bens válida, aplica-se à união o regime da comunhão parcial de bens, por força do disposto nos arts. 1.725, do Código Civil (...)”

Não se conformando com a sentença neste ponto, recorre a apelante, para o fim de reconhecer como válido o ajuste por contrato de coabitação, julgando-se, via de consequência, improcedente o pedido de meação. De modo alternativo, requer a anulação da sentença, determinando-se a retomada da instrução processual, mediante nova perícia grafotécnica na assinatura do apelado e apuração completa para a total elucidação dos fatos.

Pois bem. Como cediço, o princípio do contraditório e da ampla defesa decorre do artigo
5º
,
LV
, da
Constituição Federal
, que determina que
"aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes".

Assim a determinação da realização das provas é faculdade do julgador que é o
destinatário
da
prova
, podendo, em busca da apuração da verdade e da elucidação dos fatos, determinar a realização de todos os tipos de provas em direito admitidas, bem como, indeferir aquelas que julgar impertinentes, inúteis ou protelatórias.

Cabe ao magistrado, dirigente do processo, indeferir as diligências inúteis e desnecessárias, conforme dispõe o artigo
370
do
Código de Processo Civil
, desde que fundamente sua decisão.

“
Art. 370 – Caberá ao
juiz
, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O
juiz
indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”

Por sua vez, é livre o convencimento do julgador, nos termos do artigo
371
do
Código de Processo Civil
: “
O
juiz
apreciará a
prova
constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

No caso concreto, tenho que a togada, acertadamente, entendeu existir nos autos elementos de
prova
documental suficientes à formação do seu convencimento, de modo que inexiste cerceamento de defesa.

Isso porque, após a juntada do contrato de coabitação e outras avenças em sede defensiva, o autor alega falsidade da assinatura constante na avença, e para
corroborar sua alegação, acostou uma declaração expedida pelo 3º Serviço Notarial de Cuiabá, onde atesta que a firma reconhecida na cópia do instrumento particular era falsa, pois a assinatura do escrevente, Joilson José de França, teria sido grosseiramente falsificada e, ainda, os selos de autenticidade nº. AAQ06563 E ABQ56451 não pertenceriam àquela Serventia.

Ato contínuo, realizou queixa-crime, perante à 2ª Delegacia de Polícia do Carumbé, que deu origem ao IP nº. 166/2019/2ª DP, que, por fim, culminou na ação penal nº. 576294, que tramita perante à 4ª Vara Criminal de Cuiabá.

Na oportunidade, o Delegado de Polícia requereu perícia grafotécnica que concluiu pela
“diversidade de punho escritor em relação ao padrão fornecido por Warlei Borges Roque, ou seja, não foram produzidos pela mesma pessoa”.

Se não fosse o suficiente, a magistrada sopesou a ausência de prova quanto ao pagamento de R$30.000,00 (trinta mil reais) e da existência de um veículo, em tese, adquirido para complementação do pagamento “como acerto de contas” pelo primeiro período de convívio, aliado ao depoimento das testemunhas que nada acrescentou a respeito dos fatos, em especial da advogada Lucimar Aparecida Karasiak que minutou o referido contrato, consoante se observa do seguinte trecho,
in verbis
:

“
Eu fui procurada por Vanusa para confeccionar o contrato de coabitação. Não me recordo se Vanusa e Warlei estavam coabitando quando Vanusa me procurou. O que eu tenho certeza é que os termos do contrato revelaram a intenção de ambos de registrarem que, a união que possuíam se referia, tão somente, à convivência entre ambos, sem qualquer comunicação patrimonial. Vanuza, na ocasião, me disse que o contrato não era só um desejo dela, mas também de Warlei. Eu não cheguei a conversar com Warlei, mas posteriormente Vanusa me trouxe o contrato assinado por ele, oportunidade em que, eu percebi que as demais folhas não haviam sido rubricadas. Depois disso, não tive qualquer outro contato com as partes do contrato. Eu não posso precisar se a separação de Vanusa e de Warlei ainda persistia quando fui por ela contratada, mais sei que, o casal teve uma separação em razão de um filho que, Warlei teve em decorrência de um relacionamento extraconjugal. Eu não sei informar porque Vanusa não assinou o contrato, só sei que não foi por falta de orientação.
Vanusa transparece ser uma pessoa um tanto quanto desorganizada, relativamente aos documentos. Eu não posso informar se Vanusa, em algum momento, se sentiu amedrontada por Warlei, o que eu posso dizer, por toda a experiência de vida é que ela amou muito o seu ex companheiro. Posso afirmar que era o que chamamos de um "amor cego". Ela não via coisas nele que as outras pessoas notavam. A separação de Vanusa e Warlei foi longa, mas eu não sei precisar por quantos meses ou anos (...).
Eu não tive acesso ao contrato após o reconhecimento de firma, do que me recordo, eu só o vi após a assinatura, anteriormente ao reconhecimento. Eu não posso afirmar com segurança que quando vi o contrato assinado que a autenticação ainda não tinha sido feita, de verdade isso não me recordo.

Pode ter acontecido da firma já ter sido reconhecida, mas prestei atenção exclusivamente na assinatura.
Eu vi o contrato quando fui fazer um serviço no salão de Vanusa, provavelmente, 8 dias depois, por esta era a frequência com que eu utilizava o salão. Eu conheço Vanusa desde o ano 2000. Eu frequentei por muitos anos o salão e, posso afirmar que, algumas vezes antes da minha sugestão de se fazer um contrato de convivência, Vanusa relatava a sua preocupação com referência ao seu patrimônio, porque, trabalhou a vida inteira de domingo a domingo para construir tudo e criar os filhos e, naquela ocasião se sentia vulnerável. Após o contrato frequentei normalmente o salão de Vanusa. Durante esses anos, eu testemunhei que Vanusa melhorou muito a sua situação econômica. Reformou a casa dela, o salão... melhorou o veículo que possuía. Uma das coisas que muito admiro é que Vanusa formou uma filha em medicina. Esporadicamente, via Warlei no salão, mas quero ressaltar que, minha presença lá não era tão prolongada e também em horários peculiares, como por exemplo, final da tarde de um sábado, ou na segunda pela manhã. Vanusa se queixou várias vezes para mim da ausência de colaboração de Warlei nas despesas domésticas e familiares. Vanusa era a exclusiva provedora do lar. De tudo que sei, Warlei nunca contribuiu financeiramente com Vanusa ou com a família. (...).
Warlei não esteve no meu escritório para participar da elaboração do contrato. Quando eu assinei o contrato como advogada, eu fiz antes da assinatura de Warlei e, ao passar às mãos de Vanusa, orientei que ela deveria colher assinatura dele e, também, assinar o documento.
Eu não sei precisar se houve um período especifico de reforma, mas a minha percepção é de que, ao longo dos últimos anos Vanusa foi prosperando e aumentando o seu patrimônio, tudo fruto do seu trabalho e dedicação”
(Destaquei).

Acrescenta-se, ainda, o fato do instrumento particular estar assinado
somente
por uma das partes, no caso, o autor, ora apelado, que não reconheceu a assinatura, consubstanciado, ainda, na ausência de duas testemunhas para confirmar o negócio jurídico.

Importante ressaltar que a realização da perícia é ato probatório que fica a critério do juiz do feito, avaliando se esta é necessária o não para formar sua convicção, pois é ele seu principal destinatário. Ou seja, “
a prova não tem um fim em si mesma ou um fim moral e filosófico; sua finalidade é prática, qual seja: convencer o juiz”.
(Vicente Greco Filho,
in
Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2, Saraiva, 16.ª ed., p. 182).

Desta forma, pelo sistema probatório proposto na legislação processual em vigor, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, sendo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Neste compasso, cumpre ao Julgador aquilatar a necessidade da produção da prova requerida pelas partes, indeferindo aquelas que se demonstrarem inúteis, desnecessárias ou protelatórias.

Assim, ao entender pela desnecessidade de nova
prova
pericial, agiu a magistrada de primeiro grau nos estritos limites do seu poder geral de instrução no processo, garantindo, desse modo, a observância dos princípios da celeridade e da duração razoável do processo (art.
5º
,
LXXVIII
, da
CF
)

A propósito, guardadas as peculiares do caso,
colaciono precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE –
COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESCABIMENTO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não faz jus ao recebimento da indenização referente ao Seguro Obrigatório DPVAT a parte que não comprova o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a sua invalidez permanente, corroborado pelo laudo pericial que atesta que a vítima não teve perda anatômica ou funcional conforme tabela anexa à Lei nº 11.945/2009.
O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o art. 370 do CPC. Afigura-se prescindível a realização de nova perícia médica quando a prova já realizada é suficientemente esclarecedora. O mero descontentamento da parte com o resultado da perícia médica não autoriza a realização de novo exame
”

(TJ-MT 10065490520208110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2021)

“AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - JULGAMENTO ANTECIPADADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL –
FEITO CORRETAMENTE INSTRUÍDO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. O juiz na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes
”

(TJ-MT 00000531820178110029 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA AUTOMÓVEL OBJETO DA AÇÃO EXECUTIVA –
CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA A RESOLUÇÃO DA LIDE – JUIZ DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
O cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Consoante dicção do art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias.
O conjunto fático probatório demonstra que restrição patrimonial foi realizada, via RENAJUD, um ano após a aquisição do automóvel ao Apelado/Embargante, não sendo demonstrado pela Apelante/Embargada qualquer indício de má-fé do Recorrido, o que, por corolário, dispensa a produção de provas relacionada ao grau de parentesco do comprador e vendedor, bem com a realização de audiência de instrução e julgamento”
(TJ-MT 00090595920168110037 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 14/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2021)

Logo, deve ser
mantida a sentença que reconheceu o incidente de falsidade constante
no contrato de convivência, e declarou a inexistência da avença, em face da ausência de requisito essencial, que é a manifestação de vontade.

Quanto ao reconhecimento da união estável entre as partes
no período compreendido entre 2000 a 2006 e de 18/05/2009 a 21/04/2016, p
eço licença para extrair excertos da sentença que
foi muito bem dirimida pela togada sentenciante, de modo que transcrevo seus fundamentos, no ponto de interesse, evitando-se, dessa forma, tautologia desnecessária:

“1. Da Dissolução da União Estável.

O pedido de declaração da existência e dissolução da união estável é incontroverso.

A divergência se dá quanto ao intervalo de tempo em que, em tese, houve o rompimento da união, entre o ano de 2006 a 2009. O autor afirma que esse tempo foi de quatro/cinco meses, enquanto a requerida sustenta que foi de quatro anos.

Analisando as provas produzidas nos autos, observa-se que o autor, por volta do período alegado, teve um filho, Arthur Duran Roque, nascido em 05 de abril de 2009, que culminou na propositura de ação de alimentos, pela genitora do infante, onde ela afirma que se relacionou com o autor, durante quatro anos (id. 8084527 (pág. 4)), o que corrobora, em parte, a versão dos fatos apresentados pela requerida.

Digo em parte, porque a própria requerida confirma que a união se estabeleceu, durante os anos de 2000 a 2006, quando houvera a ruptura, com o retorno da vida em comum, somente, em 18 de maio de 2009, conforme se observa do id. 8084497 (pág. 3/4), não sendo possível, portanto, reconhecer que foram quatro anos de separação, mas sim dois anos e cinco meses.

Vejamos seu depoimento pessoal:

“Entre idas e vindas, convivi com Warlei por cerca de 14 anos. Nos conhecemos no ano 2000 e, findamos definitivamente o nosso relacionamento em 2017. Ficamos separados por cerca de 4 anos, porém, não me recordo em que ano me separei de Warlei. Nós voltamos a conviver, novamente, no ano de 2014. Eu dei entrada na casa do Araés com meu veículo Corsa e, paguei em dinheiro R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que eu havia juntado antes da minha união com Warlei. Esse foi o valor total do imóvel. Nessa etapa Warlei não colaborou com nenhum dinheiro. Nessa ocasião, ele não trabalhava e não tinha qualquer renda. Quando eu o conheci ele me disse que era DJ, mas ele saia para fazer uma festa muito esporadicamente. Warlei sabe fazer serviço de pedreiro, mas no imóvel ele só fazia pequenos reparos e, assim mesmo, ele me cobrava. Warlei não ajudou a construir as Kitnetes. O que ele fazia eram pequenos reparos e, ainda cobrava. Ele fazia isso porque quando minha filha foi embora para a Bolívia, eu e meus outros dois filhos ficamos responsáveis pelos cuidados das Kitinetes, então Warlei às vezes auxiliava na manutenção do prédio. Warlei nunca trabalhou para o advogado Celso Bonini, pelo que sei ele apenas o conhecia. Durante todo o tempo em que convivi com Warlei ele nunca trabalhou de forma regular, apenas fazia "bicos" em festas”.

Em que pese ter constado, em seu depoimento, que as partes teriam voltado a conviver em 2014, em sua contestação, como no contrato por ela apresentado, reconhece, expressamente, que o retorno da vida em comum aconteceu em 2009.

Constata-se que, não há precisão de data quanto ao primeiro término, pelo que se considera que a vida em comum se deu, durante todo o ano de 2006, daí porque, teria o ex-casal ficado separado, durante o ano de 2007 até 18 de maio de 2009.

Por sua vez, o autor afirma que foram apenas quatro/cinco meses de separação, mas se limitou a sustentar que houve erro de digitação na petição inicial da ação de alimentos, o que, obviamente, não possui força para afastar o documento produzido.

Vejamos seu depoimento pessoal:

"Eu vivi em união estável com Vanusa de 2000 a 2016. Ficamos separados durante 05 (cinco) meses no ano de 2008. Eu sempre trabalhei no ramo de serviços gerais (pedreiro, aparelhagem de som, etc). Quando eu iniciei o relacionamento com Vanusa ela tinha uma casa no bairro Itapajé e, um veículo Corsa que, estava financiado. Na ocasião em que passamos a conviver, Vanusa não tinha qualquer dinheiro guardado. Durante à nossa união, compramos a casa do Bairro Araés e, construímos as kitnets com 14 apartamentos. Eu trabalhei em parte na obra, porque na ocasião, eu trabalhava com o advogado Celso Bonini e, por isso, convidei amigos meus que, são pedreiros, para fazer o serviço. Quando eu fui morar com Vanusa eu também não tinha nenhum dinheiro guardado, porém, na ocasião, eu tinha um Fusca quitado. Esse Fusca eu dei como parte de pagamento para o pedreiro que, construiu a parte de cima da casa do bairro Araés. Eu sempre fui uma pessoa tranquila, nunca ameacei a família de Vanusa. Eu sempre colaborei com a família, levava o filho dela para a escola. Os crimes que Vanusa e sua família atribuem a mim, são datados de 2016 em diante, ou seja, não tem nenhuma ligação com o período em que, vivemos juntos”.

Dessa forma, forçoso reconhecer que, dos autos, emerge que a união estável entre as partes se verificou entre os anos de 2000 a 2006 e de 18 de maio de 2009 a 21 de abril de 2016 (...)”

Quanto à insurgência da apelante, no que diz respeito à partilha dos bens, sobre o imóvel localizado na Rua 07, nº. 14, Quadra 16, Bairro Residencial Itapajes, Cuiabá-MT, em sede de contestação a mesma afirmou que:

“(...) O imóvel em questão foi objeto de aquisição onerosa pela Ré em 17.06.1993, período este anterior a união estável. (doc. em anexo).
Ainda a construção de quitinetes se deu após a vigência do contrato de coabitação, ou seja, regido pelo regime de separação total.

Urge esclarecer que a construção foi fruto do trabalho da reclamada, sendo que a mesma é cabeleireira a muitos anos
”
(sic)

Ocorre que para corroborar as alegações do autor na peça inaugural, este, em sede de impugnação, acostou documento fornecido pela CEMAT sobre o projeto elétrico da construção das quitinetes, que foi
aprovado em outubro de 2012
, ou seja,
durante à união estável
(Id 6266913).

Logo, resta incontroverso que a construção dos apartamentos (quitinetes) foi realizada da constância da união estável, o que demanda a indenização do valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) da construção, neste caso, considerado “benfeitoria” no imóvel da companheira, a ser apurado em liquidação de sentença.

Sobre a matéria o artigo 1.660, do CC,
in verbis
:

“Art. 1.660. Entram na comunhão:

I — os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges;

II — os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior;

III — os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges;

IV — as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge;

V — os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão”

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS – AQUISIÇÃO DE LOTE FINANCIADO ANTERIORMENTE AO CASAMENTO PELA ESPOSA – IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHAR A PROPRIEDADE, AINDA EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL – ESFORÇO COMUM PRESUMIDO DURANTE A UNIÃO ENTRE AS PARTES – CABIMENTO DE PARTILHA DE 50% DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO PAGAS DURANTE A UNIÃO/CASAMENTO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
DIREITO DE PARTILHA SOBRE BENFEITORIAS ERIGIDAS EM IMÓVEL – MANUTENÇÃO –
FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS – IMPOSSIBILIDADE – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E SEGUNDO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. “É incabível a inclusão na partilha da propriedade de imóvel objeto de financiamento não quitado, tendo em vista que, sem registro do imóvel no álbum imobiliário, não há falar em direito de propriedade (CC, art. 1.245), cabendo apenas a partilha das parcelas que foram amortizadas durante a união estável.” (TJ-MT - AC: 10003499520178110005 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2020) Ainda que o imóvel tenha sido adquirido em momento anterior por um dos consortes, são partilháveis apenas as parcelas de seu financiamento pagas durante a união matrimonial, diante da presunção de esforço comum para a quitação do débito.
É devida a indenização do companheiro que comprovar a edificação de benfeitoria em imóvel, cujos direitos ou titularidade pertença a outro.
Incabível o pretendido arbitramento de aluguéis em desfavor da ré, ante a inexistência de imóvel comum.”
(TJ-MT 10005882420188110051 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021)

Quanto ao imóvel residencial, localizado na Rua Tenente Eulálio Guerra, nº. 451, Bairro Araés, a requerida sustenta que:

“01 CASA SITUADA NA RUA: TENENTE EULÁLIA GUERRA, Nº 451, BAIRRO: ARAÉS: O requerente não comprovou que contribuiu com recursos próprios, justamente porque todo o capital necessário para a compra do referido imóvel adveio de recursos exclusivo da Reclamada, sendo que a mesma sempre trabalhou como cabeleireira como consta no contrato de compra e venda do imóvel. É de bom grado salientar ainda que, caso o requerente tivesse contribuído para a compra do imóvel descrito acima, o mesmo certamente teria exigido que seu nome constasse no CONTRATO DE COMPRA E VENDA, em comum com a reclamada. A reclamada reside no imóvel, juntamente com seus filhos a 16 anos, sendo que neste também está localizado o Salão de beleza da requerente. Profissão está exercida a mais de 24 anos. Conforme V.Exa pode perceber no Contrato, o nome do requerente não aparece em nenhum momento. Será que, caso o requerente tivesse participado com Recursos seus, a mesma não teria exigido que contasse seu nome no contrato como adquirente? Ainda, a reclamada possui Laudo de vistoria técnica do terreno onde consta como proprietária a Reclamada”.

Desta forma, andou bem a magistrada ao consignar que
“a ausência do nome do autor no contrato, não afasta a presunção do esforço comum, sendo fato corriqueiro, em se tratando de união estável, a realização do negócio jurídico, somente, em nome de um dos companheiros, diante da informalidade da união, razão pela qual o argumento levantado não se sustenta”
(sic), concluindo, em seguida, que
“a questão foi resolvida pelo próprio Código Civil que, estabelece no art. 1.660, que entram na comunhão os bens adquiridos, na constância do casamento por título oneroso, ainda que só, em nome de um dos cônjuges”
.

Assim sendo, o imóvel integra o patrimônio comum, devendo ser partilhado, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, a ser apurado, em liquidação de sentença.

A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS, GUARDA, E DANOS MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALIMENTOS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – VERBA FIXADA EM VALOR SUFICIENTE PARA GARANTIR O SUSTENTO DO MENOR – PARTILHA DE IMÓVEL E VEÍCULOS – DESCABIMENTO – PROPRIEDADE NÃO DEMONSTRADA –
CAMINHONETE ADQUIRIDA DURANTE A UNIÃO – MEAÇÃO – ARTIGO 1.660 DO CC –
RESTITUIÇÃO DE BENS NA POSSE DA PARTE ADVERSA – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS. Se a autora pleiteia a majoração dos alimentos sob a alegação de que o requerido é empresário, mas não traz provas que demonstrem a possibilidade de este em arcar com uma verba maior que aquela fixada pelo julgador singular de um salário mínimo, há de ser mantida a pensão fixada, a qual mostra-se suficiente para garantir o sustento do filho menor. Não comprovada a propriedade do imóvel (ausência do Registro perante Cartório Imobiliário) e dos veículos (registrados em nome de terceiros ou inexistência de documentos), inviável o acolhimento do pedido de partilha dos referidos bens.
Deve ser mantida a partilha da caminhonete Hilux arrolada pela autora se o contrato de financiamento demonstra ter sido adquirida durante a união estável, ainda que exclusivamente pelo requerido, na forma do artigo 1.660 do CC.
Descabe os pedidos de restituição de bens, supostamente na posse da parte adversa, formulados tanto pela autora quanto pelo requerido, se não há dos autos elementos que demonstrem a posse ou mesmo existência de tais bens”
(TJ-MT – EMBDECCV: 00129350720168110042 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/04/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2020)

Por sua vez, quanto ao imóvel, localizado à Av. C, nº. 137, Bairro Getúlio Vargas, terreno em que foram construídos 14 (quatorze) apartamentos, tipo quitinete, sustentou a requerida que:

“01 UMA CASA COM 14 QUITINETES, LOCALIZADA À AV. C, Nº 137, BAIRRO: GETÚLIO VARGAS, CUIABÁ; O Requerente vem requerer a meação de tal imóvel, ocorre Excelência, que o autor não comprou que tal imóvel pertence a reclamada e nem a existência do mesmo. O requerente agindo de extrema má-fé, vem requer patrimônio que não pertence a reclamada. Urge esclarecer que tal imóvel não pertence a RECLAMADA, E SIM a Vanubia Silva, filha da reclamada. E mesmo que fosse da reclamada este imóvel estaria regido pelo CONTRATO DE COABITAÇÃO, entabulado entre os conviventes”.

Quanto ao ponto, a
fim de evitar indesejável tautologia, reproduzo os fundamentos da sentença, que bem analisou as provas contidas nos autos, confira:

“(...) Infere-se que, a requerida tenta afastar o direito sobre o imóvel da comunhão, imputando a propriedade a sua filha, Vanubia Silva.

Ocorre que, o imóvel em questão não está regularizado, porquanto não conta com registro imobiliário, pelo que não se discute propriedade, mas posse.

A questão envolvendo o imóvel se ampara em contratos particulares, ou seja, negócios jurídicos que, em tese, produzem força somente entre os contratantes.

A posse, por sua própria natureza, demanda a comprovação de atos que transmitam o exercício de um poder fático sobre a coisa.

No caso em análise, a parte requerida juntou contrato de compra e venda do direito sobre o imóvel, realizado entre Tereza Marques Fontes e Keila Maire Silva Gonçalvez, sua filha, datado de 16 de março de 2010 (id. 29774473 - Pág. 3), bem como, juntou contrato de locação, no qual Keila Maire Silva Gonçalvez é locadora, datado de 06 de janeiro de 2020 (id. 29774473 - Pág. 5). Por oportuno, ressalto que, não há nenhuma prova documental, quanto à aquisição do direito pela filha Vanubia, nem mesmo do pagamento do preço do terreno e dos custos com as acessões realizadas por nenhuma de suas filhas.

E, ainda, o documento, acostado ao id. 29776898, que traz a “análise do projeto elétrico de medição agrupada”, realizado pela CEMAT, faz menção à requerida como “proprietária” do imóvel, não constando nenhuma de suas filhas.

No mesmo sentido, na declaração de imposto de renda, realizada pela requerida, juntada aos autos pelo autor, referente ao ano-calendário de 2009 (id. 29931096), já eram declarados “conjuntos de kitnetes com 22 aptos de alugueis”, documento não impugnado pela requerida.

O requerente, por sua vez, juntou cópia do contrato de doação, onde, anteriormente àquele, Tereza Marques Fontes doa, em 03 de agosto de 2005, a seus netos, Nagila Marques Silva e Rhodiney Marques Silva, o imóvel, o qual, entretanto, por se tratar de posse, apresenta pouca relevância ao direito em discussão, já que comprovado que o direito permaneceu com a família.

O autor, ainda, juntou declaração firmada por Osvaldino Aquino da Silva, atestando que, no ano de 2007, iniciou a construção das kitnets “da Senhora Vanusa e seu marido Warlei”, no bairro Getúlio Vargas, finalizando a construção de seis delas, e que recebia o pagamento das mãos do autor.

Esse documento não foi impugnado pela requerida, embora tenha se manifestado nos autos, após, sua juntada.

Do conjunto probatório, emerge que o imóvel integrava o patrimônio da família, antes de 2010, data do contrato realizado entre Tereza e Keila, juntado pela requerida, o que dá substrato à versão dos fatos apresentada pelo requerente, permitindo o reconhecimento de que o direito sobre imóvel e as acessões, integra o patrimônio comum, devendo ser partilhado, em 50% (cinquenta por cento) para cada parte
(...)”

Nesse contexto, mostra-se escorreita a sentença que afastou o contrato de coabitação e outras avenças, e, por consequência, reconheceu o período da união estável entre as partes, sob o regime da comunhão parcial de bens, no qual presume-se o esforço comum, de forma absoluta, devendo a partilha observar a meação de 50% (cinquenta por cento) para cada um, cujo montante deverá ser objetivo de liquidação de sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021